Tribunal: TJDFT
Processo: 0715893-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA JULGADA IMPROCEDENTE. POLUIÇÃO AMBIENTAL. DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS. INDÍCIOS DE VÍCIOS FORMAIS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. FOTOGRAFIA ESTÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FLAGRANTE. PROVA DIABÓLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO AUTO DE NOTIFICAÇÃO. APELO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença a qual julgou improcedente ação anulatória de multa administrativa ambiental, ajuizada com o objetivo de anular auto de infração lavrado por suposto descarte irregular de 600 litros de resíduos sólidos em área pública. 1.1. A sentença reconheceu a validade do ato administrativo e manteve a penalidade imposta. 1.2. No recurso, a parte apelante sustenta a inexistência de flagrante, ausência de notificação prévia, desproporcionalidade da multa, vícios formais no processo administrativo e insuficiência de provas que vinculem a empresa ao descarte. Alega, ainda, nulidade da sentença por omissão quanto a pontos relevantes e requer, subsidiariamente, a redução da multa ao mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões controvertidas consistem em definir: (i) se o auto de infração e a multa administrativa são válidos diante da ausência de flagrante e de provas inequívocas; (ii) se a exigência de prova negativa configura prova diabólica; (iii) se houve violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal; (Iv) se é cabível a anulação do auto de infração e da multa aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade da sentença foi rejeitada, pois o juízo de origem enfrentou os pontos relevantes da controvérsia. Não há necessidade de se rebater todos os argumentos, desde que a fundamentação seja suficiente.
4. No mérito, a responsabilidade ambiental é objetiva, conforme o art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81, com base na teoria do risco integral. Contudo, a responsabilização exige prova mínima da autoria da infração. 4.1. As fotografias apresentadas pela Administração não demonstram o flagrante do descarte nem vinculam diretamente a apelante à conduta imputada, sendo registros estáticos e genéricos.
5. A exigência de que a empresa comprove não ter descartado os resíduos configura prova diabólica, vedada pelo art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC, e pela jurisprudência do STJ, por impor ônus excessivo e inviável à parte. 5.1. Precedente do STJ: "(...) É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que é inviável a exigência de prova de fato negativo" (STJ, AgInt no AREsp 1.206.818/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 2/5/2018). Noutras palavras: não há como a apelante não provar não tenha sido ela a responsável pelo descarte de lixo em local inapropriado.
6. A lavratura do auto de infração e da notificação na mesma data e no mesmo horário compromete o contraditório e a ampla defesa, pois não foi oportunizado à empresa apresentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos antes da autuação.
7. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e não se sobrepõe ao direito à ampla defesa. A ausência de provas inequívocas e os vícios formais no procedimento administrativo autorizam o controle judicial e a anulação do ato. 7.1. Jurisprudência: “(...) 2. Incumbe ao Judiciário promover o controle judicial do ato administrativo imputado ilegal ou abusivo, procedendo à sua eventual revisão à luz da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar arbitrariedade e injustiças. (...)” (TJDFT, APC 0705575-19.2023.8.07.0018, relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a turma cível, DJE: 22/03/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para anular o Auto de Infração e a multa administrativa.
Tese de julgamento: "1. A ausência de provas inequívocas da autoria do descarte de resíduos sólidos inviabiliza a imposição de sanção administrativa ambiental. 2. A exigência de prova negativa configura prova diabólica, vedada pelo ordenamento jurídico. 3. A lavratura simultânea de notificação e auto de infração compromete o contraditório e a ampla defesa, e pode ensejar a nulidade do procedimento administrativo. 4. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada diante de vícios formais e ausência de elementos probatórios mínimos."
___________________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5o, incisos LIV e LV; 37; 93, IX; 225, §3o. Código de Processo Civil, arts. 85, §2o e §3o; 373, §§1o e 2o; 489. Lei no 6.938/81, art. 14, §1o. Lei no 12.305/2010, arts. 20, 25. Decreto no 10.936/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.785.882/RS, Min. Teodoro Silva Santos, DJEN 25/06/2025. STJ, AgInt no AREsp 1.206.818/SP, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 02/05/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.793.822/DF, Min. Moura Ribeiro, DJe 11/06/2021; TJDFT, APC 0756347-03.2024.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, DJe 25/09/2025; TJDFT, APC 0717734-11.2024.8.07.0001, Rel. Ana Maria Ferreira Da Silva, DJe 20/08/2025; TJDFT, APC 0705575-19.2023.8.07.0018, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, DJe 22/03/2024; TJDFT, APC 0707624-38.2020.8.07.0018, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 09/12/2022; TJDFT, APC 0707250-56.2019.8.07.0018, Rel. Fátima Rafael, DJe 29/11/2020.